Tribunal: TJSP
Processo: 1037163-78.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade civil por vício do produto – Ação de obrigação de fazer consistente na substituição do automóvel viciado cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da fornecedora – Cerceamento de defesa repelido – Existência de problema mecânico no carro como fato incontroverso – Poder-dever do Magistrado de julgar antecipadamente

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade civil por vício do produto – Ação de obrigação de fazer consistente na substituição do automóvel viciado cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da fornecedora – Cerceamento de defesa repelido – Existência de problema mecânico no carro como fato incontroverso – Poder-dever do Magistrado de julgar antecipadamente o feito e indeferir diligências desnecessárias e impertinentes – Art. 355, I, do CPC – Prazo de trinta dias para correção do vício expirado – Direito potestativo do consumidor de optar por uma das alternativas previstas nos incisos do § 1o do art. 18 do CDC, entre as quais a substituição do produto por outro com as mesmas características, o que inclui que o bem substituto esteja com IPVA e licenciamento pagos e com "insulfilm" instalado, tal qual o automóvel viciado a ser substituído – Reparação integral do dano a que alude o art. 402 do CC – Prazo de quinze dias fixado na origem para cumprimento da obrigação de fazer que se afigura razoável, dada a ausência de justo e específico motivo para que seja elastecido – Astreintes cujo limite máximo foi estipulado em valor bastante inferior ao do bem objeto da obrigação que não podem minoradas sem prejuízo a seu escopo de coerção do cumprimento pelo devedor – Tutela de urgência mantida – Consumidor que comprovou necessitar do carro para atividades profissionais – Apelo da consumidora – Dano moral não configurado – Ausência de prova de perda de significativa quantidade de tempo na busca pela solução extrajudicial do imbróglio – Demora entre a realização do pedido inicial de compra do automóvel e a entrega que é inerente à compra e venda de automóvel novo – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recursos da consumidora e da fornecedora IMPROVIDOS.